Tribunal: TJDFT
Processo: 0737289-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. EFEITOS IRRADIADOS SOBRE TODA A REPRIMENDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A reincidência é condição pessoal e, portanto, acompanha o(a) apenado(a) durante a execução da pena, refletindo na concessão de benefícios executórios. Assim, os efeitos dela decorrentes incidem sobre todas as outras sanções, de sorte que não há que se falar em cálculo do requisito objetivo com um percentual para as condenações em que foi reconhecido(a) primário(a) e outro percentual nas que foi considerado(a) reincidente. Precedentes.
2. Recurso conhecido e desprovido.